Tribunal: TJSP
Processo: 2040819-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que impôs condições ao deferimento do levantamento de valores pela parte exequente. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma da decisão para levantar o valor depositado em conta judicial à disposição do juízo de 1o grau, produto da venda das ações da Astral Assessoria e Serviços S/C Ltda. na bolsa de valores. Pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que impôs condições ao deferimento do levantamento de valores pela parte exequente. Inconformismo do exequente. Pretensão de reforma da decisão para levantar o valor depositado em conta judicial à disposição do juízo de 1o grau, produto da venda das ações da Astral Assessoria e Serviços S/C Ltda. na bolsa de valores. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem razão o recorrente. A titularidade das ações, cujo produto da venda está depositado em conta judicial, pertence à sociedade agravada, o que foi objeto de outros agravos de instrumento já julgados. Remanesce a questão de saber se quem veio ao feito, em seu nome, de fato a representa, ou aos seus sócios. Magistrado que vem adotando salutares medidas visando apurar essa circunstância. Portanto, inviável o levantamento da quantia reclamada pelo agravante, conforme já decidido nos anteriores recursos interpostos, enquanto não apurada e esclarecida essa questão. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040819-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Pilar do Sul, em que é agravante JOSE
DERLEI CORREIA DE CASTRO, é agravado ASTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o efeito
antecipatório recursal e, desde já, negaram provimento ao agravo de instrumento. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040819-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21058
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Decisão agravada que impôs condições ao deferimento do
levantamento de valores pela parte exequente. Inconformismo do
exequente. Pretensão de reforma da decisão para levantar o valor
depositado em conta judicial à disposição do juízo de 1o grau,
produto da venda das ações da Astral Assessoria e Serviços S/C
Ltda. na bolsa de valores. Pedido de efeito antecipatório recursal,
cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado
desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, § 2o do RITJSP). Sem
razão o recorrente. A titularidade das ações, cujo produto da venda
está depositado em conta judicial, pertence à sociedade agravada,
o que foi objeto de outros agravos de instrumento já julgados.
Remanesce a questão de saber se quem veio ao feito, em seu
nome, de fato a representa, ou aos seus sócios. Magistrado que
vem adotando salutares medidas visando apurar essa circunstância.
Portanto, inviável o levantamento da quantia reclamada pelo
agravante, conforme já decidido nos anteriores recursos
interpostos, enquanto não apurada e esclarecida essa questão.
Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado
o agravo, com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não
provido.
VOTO No 21058
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente José Derlei Correia de Castro em face de decisão interlocutória (fls.
769 do processo) declarada a fls. 774 do processo que, em cumprimento de
julgado de execução de título extrajudicial, com vistas ao eventual
deferimento do levantamento de valores pela parte exequente, determinou
que a parte interessada, em 15 dias, traga declarações de Elza e Etevaldo,
sócios da empresa, com firma reconhecida, informando a concordância com o
levantamento pretendido.
Irresignado, aduz o exequente, em síntese, que a decisão
agravada se encontra equivocada, pois fruto de uma análise superficial dos
documentos societários da empresa agravada, pois uma análise mais detida
da documentação em questão revelará que há uma cláusula (3a) da alteração
de fls. 688, que define a administração da empresa, melhor esclarecendo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040819-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21058
3
a referida empresa é representada ativa e passivamente por quaisquer dos
sócios, isoladamente, motivo pelo qual basta a assinatura de um único sócio
em qualquer documento emitido pela empresa.
Alega, ainda, o agravante que mencionada cláusula
contratual jamais foi modificada por quaisquer alterações posteriores. Assim,
qualquer um dos sócios poderá firmar, isoladamente, documento em nome da
sociedade. Nesse sentido, já se encontra encartado no processo (fls. 445)
documento firmado pelo sócio Etevaldo Sena da Silva, com sua firma
reconhecida em cartório.
Afirma o recorrente que a exigência do MM. Juiz de 1o
grau para que apresente documento firmado pela outra sócia (Elza) extrapola,
por óbvio, qualquer limite de sua atuação; interfere na vontade das partes,
ofende a coisa julgada; flerta com a arbitrariedade. Além do mais, inexiste
razão para discutir o negócio jurídico entabulado entre as partes há mais de
05 anos. Assim, não haveria mais que se exigir a concordância de quem quer
que seja para o levantamento dos valores depositados.
Por fim, narra o agravante que há no processo sentença
terminativa expressa, transitada em julgado, no sentido de que o proveito
com a venda das ações deve ser revertido em favor do exequente. Todavia, o
MM. Juízo a quo, de ofício, sem que seja provocado, formula exigências
desprovidas de amparo jurídico para entregar aquilo que é direito líquido e
certo do recorrente. Pugnou pela atribuição de efeito antecipatório recursal
para autorizar o levantamento imediato do montante depositado e, ao final, o
provimento deste recurso.
Nos termos dos artigos 129 e 168, § 2o, do RITJSP, a
questão foi remetida diretamente ao colegiado, para apreciação da medida de
urgência requerida e, se possível, também do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040819-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21058
4
Nega-se o efeito antecipatório recursal e, sendo possível,
julga-se a questão desde logo, destacando que a concentração de atos aqui
determinada tem como único objetivo atender ao disposto no artigo 5o,
LXXVIII da CF e artigos 1o; 4o; 6o; 80, IV e 139, II; todos estes do CPC.
Em que pesem os argumentos do agravante, é caso de se
manter a decisão agravada.
Analisando o processo na origem, noto que a questão de
saber se quem veio ao feito, em nome da empresa executada, de fato a
representa, ou aos seus sócios, já foi objeto dos Agravos de Instrumento no
2245950-24.2017.8.26.0000 e no 2262761-88.2019.8.26.0000 julgados por
esta C. Câmara.
O
Instrumento
Particular
de
Compromisso
de
Transferência de Cotas de Sociedade Civil revela que as cotas da empresa
ASTRAL ASSESSORIA E SERVIÇOS S/C LTDA foram cedidas para Elza
Rodrigues Rocha e Etevaldo Sena e Silva, respectivamente pelos anteriores
sócios, Maria de Lourdes Santos Urbano e Francisco Urbano de Mello (fls.
583).
Verifico, de fato, que o agravante juntou ao processo (fls.
445) termo de ciência concordância e outras declarações, assinado por
Etevaldo Sena e Silva em 12/07/2019, como diretor da executada, declarando-
se ciente dos depósitos efetuados pelo Banco Itaú Unibanco, oriundos da
venda das ações do tipo PN e ON, todas daquela instituição financeira, de
titularidade da empresa, inclusive não se opondo ao levantamento pretendido
pelo exequente no processo.
Assim, diante do quadro que se apresenta e, ao contrário
do que alega o agravante, a conduta do magistrado de 1o grau revela seu zelo
e prudência em apurar quem de fato deve receber os valores depositados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040819-47.2020.8.26.0000 -Voto no 21058
5
fruto da venda das ações. Deste modo, enquanto não apurada e esclarecida
essa questão, conforme já destacado nos anteriores recursos interpostos pela
parte recorrente e já julgados por esta Câmara,inviável o levantamento da
quantia reclamada pelo agravante, a qual se encontra segura e preservada
desde que depositada em conta judicial remunerada.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados nas
razões e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO: Termos em que voto pela denegação do efeito
antecipatório recursal e, desde já pelo NÃO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)